Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. AMEAÇA E DESACATO. ANÁLISE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP, no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei n. 11.340/06), e dois delitos de desacato (art. 331 do CP), com fixação de pena total de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas relativas aos crimes de lesão corporal e ameaça (culpabilidade e conduta social) e a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) absolvição do réu dos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) manter ou afastar a condenação pelo crime de desacato; (iii) definir a validade das circunstâncias judiciais negativas de culpabilidade e conduta social relativas aos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) estabelecer a fração de exasperação da pena-base; (v) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial, aliada à inexistência de documentação médica ou prova visual das lesões, conduz à desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, nos termos do art. 21 da LCP, tendo em vista estar comprovada a agressão física cometida pelo réu.
4. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas e documentos, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e desacato, revelando que o réu proferiu ameaças graves e ofensas aos policiais em contexto de violência doméstica e custódia policial.
5. A culpabilidade do réu justifica valoração negativa por conta da agressividade verbal prévia à agressão física, evidenciada por xingamentos misóginos, que intensificam a reprovabilidade da conduta e agravam os efeitos psíquicos da violência.
6. A conduta social do réu é negativada diante de seu comportamento reiterado em episódios anteriores de violência doméstica contra a vítima, demonstrando padrão de conduta incompatível com a norma penal.
7. É legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
8. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, sendo adequado o valor aplicado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.